Tribunal: TJSP
Processo: 2055377-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Justiça gratuita – "Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais" - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Agravante que trabalha como instalador de som, de forma autônoma, sendo isento da declaração de imposto de renda – Indicação de advogado pelo agravante que não suprime o seu

Ementa:

Justiça gratuita – "Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais" - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Agravante que trabalha como instalador de som, de forma autônoma, sendo isento da declaração de imposto de renda – Indicação de advogado pelo agravante que não suprime o seu direito à justiça gratuita – Art. 99, § 4o, do atual CPC – Possibilidade de a parte contrária, ao integrar a lide, requerer a revogação do benefício, provando que a parte favorecida não o merece – Art. 100, "caput", do atual CPC - Agravante que faz jus ao favor legal – Agravo provido.